Tribunal: STF
Processo: Ext 1124
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSRUTÓRIA. ROUBO, LESÃO CORPORAL E FRAUDE.
   ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL ABSORVIDA NO
   CRIME DE ROUBO.
1.      Extradição instrutória, formalizada pelo
   Governo da Suiça, visando a que o extraditando responda naquele
   País pelos crimes de roubo, lesão corporal e fraude. Presença dos
   requisitos legais: dupla tipicidade, não-corrência de prescrição,
   indicação precisa de locais e datas dos fatos e documentação
   referente aos crimes e prazos prescriocionais.
2.      A lesão
   corporal constituiu, no caso, meio à consecução do crime de roubo,
   sendo por este absorvida.
        Pedido de extradição deferido,
   parcialmente, a fim de que o extraditando responda a processo, no
   País requerente, pelos delitos de roubo e fraude.